Tribunal: CARF
Processo: 16349.000081/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
INSUMOS. CRÉDITO BENS E SERVIÇOS DE DESPACHANTE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens utilizados como instrumento de medição no processo produtivo de produtos alimentícios, de uso pessoal, como o termômetro e alcoômetro.
No mesmo sentido, os serviços de despachantes incorridos para a importação de produtos são tributados pelas contribuições e representam despesas que serão incorporadas ao processo produtivo, devendo receber o tratamento de insumos.
FRETE. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos da mesma empresa, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000081/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.097 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
BRF S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
INSUMOS. CRÉDITO BENS E SERVIÇOS DE DESPACHANTE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens
utilizados como instrumento de medição no processo produtivo de produtos
alimentícios, de uso pessoal, como o termômetro e alcoômetro.
No mesmo sentido, os serviços de despachantes incorridos para a importação
de produtos são tributados pelas contribuições e representam despesas que
serão incorporadas ao processo produtivo, devendo receber o tratamento de
insumos.
FRETE. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos da mesma
empresa, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do
processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por
representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000081/2009-93
Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000081/2009-93

permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007.
Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito
como meramente escritural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para dar parcial provimento, adotando todas as reversões de glosas de crédito
realizadas pela diligência fiscal e revertendo outras glosas de crédito, conforme abaixo: -
alcoômetro gay lussac, termômetro tipo espeto (digital ou analógico); - serviços de despachante
aduaneiro na importação; - frete de produtos acabados para outro estabelecimento. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira no tocante ao frete entre
estabelecimentos. E, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para que
sobre o valor a ser ressarcido seja aplicada SELIC, iniciado após escoado o prazo de 360 dias
para análise do pedido. Divergiu o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais que votou por
negar provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco
Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Salvador Cândido Brandão Junior.
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP apresentando pela ELEVA, incorporada pela BRF, para
requerer ressarcimento de créditos de COFINS não cumulativo vinculados à receitas de
exportação auferidas no 1o trimestre de 2008.
Proferido o despacho com o indeferimento do pedido de ressarcimento diante da
falta de apresentação de provas durante o procedimento de fiscalização, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade para a discussão do indeferimento, julgado
improcedente pela d. DRJ. Interposto o recurso voluntário, este E. CARF proferiu resolução n.
Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000081/2009-93

3202-000.184, para realização de diligência e análise dos créditos. Diante da multiplicidade de
processos e da superveniência do julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR e publicação
do Parecer Normativo COSIT n. 05/2018, a RFB produziu informação fiscal (fls. 467-469)
reunindo todos os processos por conexão, pois tratam de créditos embasados nos mesmos
documentos fiscais. Com isso, em razão de orientação interna da DISIT RF09, na qual os
processos em diligência devem ser retornados ao CARF para a análise dos créditos de acordo
com o novo cenário jurisprudencial, opinou pelo retorno dos processos ao CARF para que, à luz
das modificações e do julgamento do STJ, determine quais os critérios a RFB deve observar para
esclarecer as possíveis dúvidas remanescentes do colegiado.
Os processos listados para a reunião por conexão eram os Processos no
16349.000087/2009-61, 16349.000081/2009-93, 16349.000086/2009-16, 16349.000080/2009-
49,
16349.000089/2009-50,
16349.000083/2009-82,
16349.000088/2009-13,
11516.722955/2012-70 (auto de infração dos créditos não ressarcíveis). Juntou aos autos a Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo RFB n. 05/2018.
Como o retorno dos autos para o CARF, o ilustre Presidente da 3a Seção de
Julgamento Rodrigo da Costa Pôssas proferiu despacho (fls. 474-476) reunindo todos os
processos, adicionando o processo 16349.000082/2009-38, para que todos fossem distribuídos ao
mesmo Conselheiro, Winderley Morais Pereira, por prevenção. Na oportunidade, assentou que
todos os processos terão a análise dos mesmos documentos, pois compreendem os mesmos
períodos, e que os processos 11516.722955/2012-70 (auto de infração) e processo
16349.000082/2009-38, tiveram a apuração do crédito do período, com base nas IN SRF
247/2002 e IN SRF 404/2004:
Trata-se de retorno de diligência requerida na Resolução 3202-000.184, de 25/02/2014,
de relatoria da Conselheira Tatiana Midori Migiyama.
Na Informação Fiscal de fls. 467 a 469, proferida em face da resolução acima, a DRF
em Florianópolis/SC elaborou o quadro a seguir, sugerindo que todos os processos nele
constantes sejam analisados em conjunto porque tratam de créditos embasados nos
mesmos documentos fiscais, a fim de que não ocorram análises divergentes..
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000081/2009-93

Para tanto, informa que cabe a aplicação do disposto no art. 6o2 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, dada a conexão entre os processos.
Consta da referida Informação Fiscal que:
a) o processo 11516.722955/2012-70 trata de glosa de créditos não ressarcíveis, de
saldos da incorporada transferidos para a incorporadora e de infrações à legislação
tributária no período (1o e 2o trimestres de 2008);
b) no processo 11516.722955/2012-70, assim como no processo 16349.000082/2009-
38, que se encontrava na Disor-Cegap-CARF-CA03, foi realizada a apuração do crédito
do período, com base nas IN SRF 247/2002 e IN SRF 404/2004, sendo que todos os
demais tratam de créditos solicitados em PER;
c) o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.221.170/PR, com rito
de recurso repetitivo, vinculante a todas as instâncias administrativas, considerou ilegal
a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas no 247/2002 e
404/2004, da Secretaria da Receita Federal, e definiu novos critérios a serem adotados
na aferição de crédito relativos ao conceito de insumo, baseados na essencialidade ou
relevância, rechaçando os critérios do imposto de renda, do IPI, do contato direto com o
produto e outros;
d) em face da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, editada com o objetivo
de delimitar a extensão e o alcance do julgado, viabilizando a adequada observância da
tese por parte da RFB, foi editado o Parecer Normativo COSIT/RFB No 05, de
17/12/2018, que alterou totalmente o conceito de insumo no âmbito da RFB, a fim de
dar cumprimento à decisão do STJ;
e) orientação por mensagem Notes, da DISIT/RF09, de 25/01/2019, estabelece que os
processos em diligência que necessitem de análise de crédito envolvendo o conceito de
insumos sejam retornados ao CARF para que, a par das modificações da legislação
informadas, decorrentes de julgamento do STF, determine quais os critérios a observar
para esclarecer as possíveis dúvidas remanescentes do colegiado.
Assim, este processo, bem como os demais listados no quadro acima, foram devolvidos
ao CARF.
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000081/2009-93

Os processos 11516.722955/2012-70 e 16349.000083/2009-82 foram encaminhados ao
Conselheiro Winderley Morais Pereira em 24/03/2019.
No
caso
dos
processo
16349.000087/2009-61,
16349.000086/2009-16,
16349.000080/2009-49, 16349.000089/2009-50 e 16349.000088/2009-13, o Relator
originário, ex-Conselheiro Jean Cleuter Simões Mendonça, não mais integra nenhum
dos colegiados do CARF.
O processo 16349.000082/2009-38, de relatoria do Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, retornou de diligência e foi movimentado, em 14/06/2019, à
Dipro/Cojul/3a Seção/4a Câmara.
Referido Conselheiro, antes integrante da 2a TO/4a Câmara/3a Seção de Julgamento, foi
designado novamente Conselheiro, desta feita para integrar a 2a TO/3a Câmara/3a Seção
de Julgamento (Portaria SE/MF 459, de 02/10/2018). Como os processos
16349.000083/2009-82 e 11516.722955/2012-70 foram sorteados ao Conselheiro
Winderley Morais Pereira em 28/05/2014 e em 14/05/2015, respectivamente, ou seja,
em datas anteriores ao retorno do Conselheiro Gilson Macedo Ronsenburg Filho, aquele
(Winderley) tornou-se prevento para julgar todos os processos vinculados ao mesmo
procedimento fiscal, por trimestre, a teor do § 2o do art. 6o do Anexo II do RICARF.
Por fim, no caso deste processo, a Relatora originária, Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, passou a integrar a 3a Turma da CSRF.
Ante o exposto, determino a distribuição do presente processo ao Conselheiro
Winderley Morais Pereira, para julgamento em conjunto com os processos conexos
11516.722955/2012-70 e 16349.000083/2009-82.
Com a reunião dos processos para a relatoria do ilustre conselheiro Winderley
Morais Pereira, nova resolução foi proferida, n. 3301-001.245, fls. 478-481, para converter o
julgamento em diligência para que, à luz do Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018, realize a
verificação dos valores de créditos pleiteado pela Recorrente, podendo fazer as diligência e
intimações complementares que julgar necessárias.
Como resultado da diligência, a RFB elaborou a Informação Fiscal no 112-2020,
fls. 1.480-1.514, considerando diversas despesas como insumos já de acordo com o novo cenário
do conceito de insumos, alinhando-se ao Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018. No entanto,
houve manutenção de algumas glosas, como insumos sujeitos à suspenção ou alíquota zero das
contribuições, fretes entre estabelecimentos, serviços de despachante na importação e
exportação, bem como aquisições de lenha de pessoa física, conforme análise mais detalhada no
voto.
Acompanhando a informação fiscal elaborada em sede de diligência, a
fiscalização elaborou novas planilhas em excel para discriminar item a item, nota por nota, as
glosas de insumos e fretes mantidas (arquivos não pagináveis).
A Recorrente se manifestou em fls. 1.521-1.531, contestando as glosas mantidas,
conforme síntese abaixo:
- Argumenta a possibilidade de apurar créditos sobre as despesas com frete, pois a
remessa dos produtos fabricados para outros estabelecimentos e centros de distribuição são
essenciais para uma posterior venda, possibilitando uma melhor distribuição dos produtos
vendidos;
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000081/2009-93

- Afirma que o gasto com transporte de alimentos se enquadra no conceito de
insumos firmado no REsp n. 1.221.170/PR, considerando-se a necessidade de atender exigências
técnicas e sanitárias previstas em normas espedidas pela Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde;
- Os centros de distribuição da Recorrente constituem parte essencial do processo
de venda dos produtos, integrando as operações de venda;
- Quanto aos bens utilizados como insumo, discute a glosa relacionada com os
bens tributados à alíquota zero das contribuições. Neste ponto, argumenta que os créditos são
vinculados à receita de exportação, devendo-se considerar o art. 149, § 2o, I, da Constituição, que
assegura que as receitas de exportação não estão sujeitas às contribuições;
- Também argumenta que possui o direito ao crédito presumido do art. 8o da Lei n.
10.925/2004 apurados sobre os insumos tributados por alíquota zero, pugnando pelo percentual
de 60% para apuração do crédito presumido;
- Argumenta, com isso, que todos os bens utilizados como insumo na produção
das mercadorias de origem animal ou vegetal referidas, destinadas à alimentação humana ou
animal, devem dar direito à crédito no percentual de 60%;
- Quanto aos serviços utilizados como insumos, sustenta que os serviços de
despachante aduaneiro nas operações de importação se enquadram no conceito de insumos
firmado no REsp n. 1.221.170/PR, devendo-se considerar o crédito, ainda mais por ser uma
despesa vinculada à receita de exportação;
- Requer o acolhimento dos créditos que foram confirmados pela diligência fiscal.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação.
A matéria controvertida nos autos consiste em analisar as glosas de crédito de PIS
mantidas no pedido de ressarcimento, relacionadas com receitas de exportação. As glosas podem
ser assim enumeradas:
- Bens Utilizados como Insumos;
- Serviços Utilizados como Insumos;
- Fretes de produtos acabados entre estabelecimentos.
Passo ao mérito.
CONCEITO DE INSUMOS
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000081/2009-93

O conceito de insumos adotado pela fiscalização na diligência fiscal no presente
processo foi inspirado no Parecer Normativo n. 05/2018, editado para orientar e alinhar a Receita
Federal ao conceito de insumos firmado pelo REsp no 1.221.170/PR, julgado em sede de
recursos repetitivos, que julgou como ilegais as Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004
ao firmar a seguinte tese: “O conceito de insumo deve ser aferido a luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, considerando-se a importância de determinado item, bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”
(grifei):
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (grifei)
Da leitura do voto da lavra da Ministra Regina Helena Costa, extrai-se que sua
decisão se fundamenta em decisões da Câmara Superior da 3a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, destacando que o contexto da essencialidade ou relevância de uma
despesa deve sempre ser analisada em relação à imprescindibilidade para a atividade produtiva
(leia-se produção de bens) ou para a prestação de serviços, para que possa ser considerado
insumo:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000081/2009-93

Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
(...) Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se sujeitam,
os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de Fabricação",
englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e exames
laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de limpeza, seguros,
viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas com Vendas",
incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos, viagens, conduções,
fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone e
comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
(grifei)
Assim, quando a ementa, ou a tese fixada no recurso repetitivo, afirma que o
critério da essencialidade ou relevância de determinado gasto para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, deve-se vincular o termo “atividade
econômica” para a atividade produtiva e prestação de serviços (própria Ministra Regina
Helena Costa menciona este quesito em suas razões de decidir).
Caso contrário, qualquer despesa que seja essencial para o desenvolvimento da
atividade econômica (genericamente falando), como despesas para o setor administrativo ou
comercial, por exemplo, seriam considerados insumos, transmutando novamente o conceito e
levando a discussão para o conceito de despesa operacional (necessária) aplicada ao IRPJ.
O Ministro Mauro Campbell Marques, acrescenta um critério que denomina de
“teste de subtração”, assim entendido como uma despesa relacionada com a imprescindibilidade
e a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, devendo ser considerados, no conceito de insumo,
todos os bens e serviços que sejam pertinentes ao processo produtivo ou que viabilizem o
processo produtivo, de forma que, se retirados, impossibilitariam ou, ao menos, diminuiriam o
resultado final do produto.
Aliás, entendo que entre meu voto e o voto da Min. Regina Helena há apenas uma
incongruência entre signos e significados, pois dentro do critério da relevância
(defendido pela Min. Regina Helena) compreendo estar (somente os trechos grifados)
"a aquisição de todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da
empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes" (transcrição do item "4" da ementa que propus).
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000081/2009-93

Já dentro do critério da essencialidade está (somente os trechos grifados) "a aquisição
de todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do
serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou
implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes"
(transcrição do item "4" da ementa que propus).
Por fim, no critério da pertinência está (somente os trechos grifados) "a aquisição de
todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e
a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes" (transcrição do
item "4" da ementa que propus).
Para o somatório das três situações dei o signo de "pertinência e essencialidade", que
agora a Min. Regina Helena batizou de "essencialidade e relevância", mas o conteúdo
é idêntico, de modo que não vejo prejuízo algum em denominarmos pela tríade
"pertinência, essencialidade e relevância", a abarcar as situações em que há imposição
legal para a aquisição dos insumos. (grifos do original)
Trata-se o insumo, portanto, de um gasto incorrido para a aquisição de um bem ou
de um serviço essencial ou relevante para a produção ou para a prestação de serviço, não se
incluindo aí uma essencialidade para o comércio ou para a administração da empresa. Veja que
são despesas “na” produção /prestação de serviços, o que afasta também a consideração como
insumo quaisquer outras despesas ou encargos incorridos, como publicidade, representante
comercial, comissão de vendas e que tais, já que esta despesa não é incorrida NA produção ou
NA prestação de um serviço. Ou se produz um serviço ou se produz um produto, assim é
possível verificar quais foram os insumos desta produção.
Este é o teor do quanto previsto no artigo 3o, II das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 ao estabelecer que os créditos serão apurados sobre bens e serviços utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
Art. 3o (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes
Após o julgamento do REsp no 1.221.170/PR a RFB publicou o Parecer
Normativo no 05/2018 para consolidar alguns pontos do conceito de insumo fixado pelo
entendimento jurisprudencial.
Com isso, como visto no relatório acima, todos os processos conexos foram
reunidos e devolvidos ao E. Carf, que determinou a conversão dos autos em diligência para
a reanálise dos créditos glosados à luz do Parecer Normativo RFB n. 05/2018.
Assim, a diligência foi realizada contemplando todos os processos vinculados, o
auto de infração e os processos de crédito (PER/DCOMP), todos analisados em conjunto. Como
resultado, diversas glosas foram revertidas na diligência fiscal realizada, conforme tabela abaixo,
Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000081/2009-93

já reconhecendo diversas despesas como passíveis de apuração dos créditos das contribuições.
Em relação ao 1o trimestre de 2008, a diligência fiscal elaborou a tabela a seguir:

Analisando as planilhas elaboradas pela autoridade fiscal em sede de diligência
fiscal (arquivos não pagináveis), verifico apenas ajustes no crédito presumido da agroindústria
(que não fazem parte desses autos) e, em relação às glosas relacionadas ao conceito de insumos,
foram mantidas apenas as glosas sobre:
- Bens não qualificados como insumos: Mercadoria para despesas direta
(nomenclatura genérica), serviço de despachante e termômetro digital ou analógico tipo espeto,
alcoômetro;
- Serviços não qualificados como insumos: Mercadoria para despesas direta
(nomenclatura genérica), serviço de despachante, rádio gravador com MP3 e bicicleta monark
(brindes)
Ainda na análise das tabelas, foram mantidas as seguintes glosas:
- Cavaco de madeira e lenha (de acácia, eucalipto etc.), em razão de ter sido
adquirido de pessoa física;
- Bens utilizados como insumos, adquiridos de pessoa jurídica, mas que não
foram tributados (suspensão ou alíquota zero): Sêmen bovino, vacinas, bactericida,
antioxidante para fabricação de farinha, anti salmonela mix Bombona, metionina, Vermífugo e
etc. A glosa foi realizada porque as compras não são tributadas;
- Frete de produto acabado entre estabelecimentos.
Com isso, minha análise terá como foco apenas as glosas mantidas, conforme
informação fiscal realizada pela autoridade fiscal em sede de diligência, aliada à análise das
planilhas em excel (arquivo não paginado), onde há a discriminação das glosas mantidas, nota
por nota, item por item.
Em sua manifestação sobre a diligência, a Recorrente contesta a glosa de bens
utilizados como insumos adquiridos com alíquota zero e suspensão, serviços de despachante
aduaneiro utilizados como insumos e fretes de produtos acabados entre estabelecimentos.
Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000081/2009-93

Com relação às compras de pessoa física, relacionadas com o cavaco de madeira e
lenha para as caldeiras, a Recorrente não se manifestou em sua petição sobre o relatório da
diligência fiscal. Isso se explica porque, como o presente processo trata de pedido de
ressarcimento, estas despesas não fazem parte deste processo, pois a aquisição de pessoa física
não gera crédito passível de ressarcimento.
Saliento que referidas despesas foram consideradas como passíveis de créditos
presumidos da agroindústria no processo 11516.722955/2012-70 (auto de infração), nos termos
do art. 8o da Lei n. 10.925/2004. Os créditos presumidos não são passíveis de ressarcimento,
portanto, não poderiam fazer parte deste PER/DCOMP, podendo ser utilizados apenas para
deduzir os débitos das próprias contribuições.
DAS GLOSAS
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
A fiscalização, em sede de diligência, manteve algumas glosas por entender que
não se enquadram no conceito de insumos, nem mesmo naquele consolidado pelo REsp no
1.221.170/PR a RFB e Parecer Normativo no 05/2018. São eles:
- Mercadoria para despesas direta (nomenclatura genérica);
- Termômetro digital ou analógico tipo espeto;-
- Alcoômetro Gay;
- Serviço de despachante (importação e exportação); e
- Rádio gravador com MP3 e bicicleta monark (brindes).
A fiscalização, na diligência fiscal, tratou o alcoômetro Gay Lussac e os
termômetros do tipo espeto como instrumentos de medição de uso individual “assemelhados a
ferramentas”, sustentando que o parágrafo 95 do Parecer Normativo n. 05/2018 não admite como
insumo as ferramentas.
No entanto, discordo do posicionamento. Tratam-se de instrumentos utilizados
por profissionais no processo produtivo para realizar medições nos produtos alimentícios
fabricados, devendo receber o tratamento de insumos.
Com isso, fundamentado no conceito de insumos trazido pelo REsp no
1.221.170/PR trazido acima, alinhado à essencialidade ou relevância do bem ou serviço para o
processo produtivo, penso que o termômetro tipo espeto e o alcoômetro devem ser tratados como
insumo.
Penso que o mesmo entendimento deve ser aplicado para o serviço de despachante
utilizado na importação. A meu ver, se trata de insumo, na medida em que o serviço será uma
despesa que foi incorrida para o desembaraço aduaneiro de alguma matéria-prima ou produto
intermediário importado do exterior, ou mesmo máquinas e equipamentos utilizados na
produção, que passará a compor o custo do processo produtivo. Como sobre tais serviços incide
as contribuições, é possível a apuração dos créditos.
Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000081/2009-93

Penso em tratamento diferente nos serviços de despachante para a exportação. O
processo produtivo já foi finalizado, encaminhando-se o produto para o exterior, consistindo uma
despesa atinente à operação de venda e não de produção, assim, parece-me que não pode ser
tratado como insumos, sem direito ao crédito, portanto.
Quanto aos demais itens, como Mercadoria para despesas direta, não há uma
especificação quanto a sua utilização, de modo que resta impossibilitado seu enquadramento
como insumo. O mesmo para o rádio gravador Philips com MP3 e bicicleta monark, utilizado
como brinde pela Recorrente. Brinde não é insumo do processo produtivo.
Com isso, reverto as glosas de crédito apuradas sobre alcoômetro gay lussac,
termômetro tipo espeto (digital ou analógico) e os serviços de despachante incorridos para a
importação de produtos.
INSUMOS ADQUIRIDOS SEM TRIBUTAÇÃO (SUSPENSÃO, ALÍQUOTA ZERO)
Ao analisar a documentação apresentada pela Recorrente, a fiscalização detectou
que diversos insumos inseridos na linha 02 do Dacon foram adquiridos com alíquota zero ou
suspensão das contribuições, nos termos da Lei no 10.925/2004, da Lei no 10.865/2004 ou do
Decreto no 5.821/200, a depender do produto.
Da planilha excel elaborada na diligência fiscal (arquivos não pagináveis), nota-se
diversos produtos sujeitos à alíquota zero ou suspensão, tais como, vacinas para medicina
veterinária, bactericida, antisalmonela, medicamentos, vermífugos, sêmen de boi, soro de leite,
leite em pó integral, dentre muitos outros, todos adquiridos de pessoas jurídicas.
Em sede de defesa, a Recorrente trouxe o argumento de que as compras de
insumos sujeitas à alíquota zero merecem apuração do crédito presumido da agroindústria, nos
termos da Lei n. 10.925/2004, tendo em vista que os créditos são vinculados às receitas de
exportação. Assim, é possível o crédito, em respeito à previsão constitucional para a não
incidência das contribuições sobre receitas de exportação.
Os argumentos não merecem prosperar
Cabe ressaltar, conforme se extrai das planilhas, que todos os fornecedores são
pessoas jurídicas, como indústria química, genética, farmacêutica, de laticínios, dentre outras.
Com isso, as vendas realizadas por estas pessoas que estejam submetidas à alíquota zero ou com
suspensão das contribuições não terão como efeito a cumulatividade dos tributos. Isso porque
tais pessoas jurídicas poderão manter os créditos das etapas anteriores, nos termos do art. 17 da
Lei n. 11.033/2004, com a possibilidade de ressarcimento/compensação, nos termos do art. 16 da
Lei n. 11.116/2005.
Assim, como as compras não foram submetidas à tributação das contribuições,
não é possível a apuração dos créditos das contribuições, nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis
n. 10.637/2002 e 10.833/2003:
§ 2oNão dará direito a crédito o valor: [...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
Fl. 1552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000081/2009-93

em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
Deve ser afastado, ainda, a possibilidade de apuração do crédito presumido
previsto no art. 8o e § 1o da Lei n. 10.925/2005, visto que as compras de insumos, para fins o
crédito presumido, devem ser realizadas com pessoas físicas, cooperados pessoas físicas, ou
cooperativa agrícola.
Todos são pessoas jurídicas industriais, que manterão o seu crédito e poderão
ressarci-los caso acumulados, nos termos do art. 17 da Lei n. 11.033/2004 e art. 16 da Lei n.
11.116/2005, não sendo possível a apuração do crédito presumido da agroindústria.
Mantenho as glosas.
DESPESAS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS
Em sede de diligência fiscal o sr. Auditor reverteu diversas glosas de alimentos
que necessitavam de transporte especial, como refrigeração, para cumprimento de determinações
normativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, enquadrando-se no conceito de
insumos, conforme o estabelecido no parágrafo 59 do PN Cosit no 5/2018.
No entanto, para as demais despesas com fretes (produtos secos) e transferências
de produtos acabados entre estabelecimento, a fiscalização manteve a glosa argumentando não se
tratarem de insumos, não se enquadrando no art. 3o, II das leis de regência. Como os fretes era
para transporte entre estabelecimento, sem destino ao adquirente, portanto, desconectados de
operações de venda, também não se enquadram no art. 3o, IX das leis:
30. É consabido que a contribuinte deve obedecer aos comandos da legislação sanitária,
em especial à Resolução no 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que
estabelece cuidados especiais e condições relativas à produção e armazenagem de
produtos
alimentícios,
principalmente
em
relação
a
produtos
congelados/refrigerados. Considerando as especificidades destes produtos,
entende-se que a transferência de produtos acabados para unidades de
armazenamento ocorre para cumprimento das determinações daquela resolução e
atendem ao estabelecido no parágrafo 59 do PN Cosit no 5/2018. Porém, os demais
produtos, especialmente carga seca, não têm a necessidade de armazenagem
refrigerada e podem ser enquadrados no caso geral. O parágrafo 56 daquele parecer
exemplifica:
[...]
31. É evidente que, se a mercadoria for diretamente despachada para o adquirente,
apesar de não se enquadrar como insumo, o gasto com frete se enquadra no inciso IX do
art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2004, sendo admitido o crédito na linha 7. A
contrario sensu, caso o frete não seja enquadrado como frete de venda e sim como
frete de transferência, é necessário que se enquadre como insumo, no conceito
ampliado, para que tenha direito a creditamento. No caso em tela, verificou-se que
os fretes glosados estão contabilizados na conta contábil 5172 – Frete de Transferência
para Vendas, cujo razão do período foi anexado no DOC 25 para o 1o trimestre e DOC
26 para o 2o trimestre. No caso dos fretes, a coluna Nota Fiscal do arquivo de glosas
informa o número do conhecimento de transporte, que pode ser localizado no histórico
da listagem do razão anexado, onde também há coincidência dos valores e do
fornecedor. Não foram glosados fretes que identificavam transporte de laticínios,
carne, ou genericamente, refrigerados. Assim, enquadrando-se no caso geral, tais
Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000081/2009-93

fretes não são considerados insumos e também não se enquadram no inciso IX do art. 3o
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, sendo glosados. Todas os documentos fiscais
glosados estão listados nos arquivos informados no parágrafo 22. (grifei)
Discordo do posicionamento.
Em que pese posterior à produção do produto em si, já que os produtos estão
acabados, ainda está ligado ao processo produtivo, na medida em que ainda está no âmbito
interno da indústria, representando uma despesa que será adicionada ao custo de produção,
configurando insumo.
Esse entendimento já foi manifestado pela Câmara Superior nos acórdãos 9303-
009.736, 9303-009.734, 9303-009.982, conforme ementa abaixo:
Acórdão 9303-009.736. Relator Rodrigo da Costa Pôssas. Publicação 11/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS, EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE,
FERRAMENTAS
E
MATERIAIS.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
LIMPEZA
E
INSPEÇÃO
SANITÁRIA
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes entre estabelecimentos para transporte de
produtos acabados, com embalagens para transporte dos produtos acabados, com
ferramentas e materiais utilizados nas máquinas e equipamentos de produção/fabricação
e com limpeza e inspeção sanitária enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede
de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar
créditos sobre tais custos/despesas.
É de se reconhecer, portanto, o direito à apuração dos créditos das contribuições
sobre as despesas incorridas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa.
Ainda, informo a existência de um entendimento diverso, no sentido de que o
crédito é possível, mas como um frete das operações de venda, representando serviços
intermediários necessários para a efetivação da venda, em que pese ainda não tenha uma venda
relacionada, permitindo o crédito nos termos do art. 3o, IX, Lei n. 10.833/2003, como se vê dos
acórdãos 9303-010.123, 9303-010.147.
De todo modo, seja pelo inciso II ou pelo inciso IX, há possibilidade de crédito de
frete de produtos acabados entre estabelecimentos ou para depósitos e armazéns.
Desta forma, reverto as glosas de frete de produtos acabados para outro
estabelecimento.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000081/2009-93

De ofício, entendo ser correta a aplicação da SELIC em caso de obstáculo ao
ressarcimento por parte da Fazenda Pública, criando embaraço ao crédito após a apresentação do
pedido de ressarcimento, como no caso concreto.
No entanto, ainda é preciso esclarecer alguns pontos, pois, especificamente para
PIS e COFINS, este E. CARF editou uma súmula que afasta a aplicação de correção monetária
ou juros aos pedidos de ressarcimento:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Peço vênia para transcrever os dispositivos mencionados na súmula acima:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4odo art. 3o, do art. 4oe dos §§ 1oe
2odo art. 6o, bem como do § 2oe inciso II do § 4oe § 5odo art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata aLei
no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
No entanto, em meu sentir, referidos dispositivos têm aplicação apenas para os
créditos escriturais do regime não cumulativo, utilizados para deduzir do PIS e da COFINS
devidos pela incidência dos tributos em cada período de apuração.
Enquanto no regime da não cumulatividade, os créditos não podem ter correção
monetária, já que não há mora da Fazenda. Dispositivo semelhante não existe para o IPI e gerou
uma questão judicial até ser pacificada pelo REsp 1.035.847/RS, no sentido de que a correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-
cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal.
No entanto, uma vez acumulados os créditos de IPI e formulado o pedido de
ressarcimento, o obstáculo da Fazenda Pública representa a mora, sendo devida a aplicação da
correção monetária, conforme entendimento firmado na Súmula STJ 411:
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco
Recentemente, esse mesmo racional adotado para o IPI foi adotado para os
créditos não cumulativos do PIS e da COFINS, em sede de recursos repetitivos, no REsp no
1.767.945/PR, relator ministro Sérgio Kukina, tendo sido fixada a seguinte tese:
TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24
da Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000081/2009-93

Utiliza como fundamento o decidido no EREsp 1.461.607/SC quando foi
conferido o direito de aplicação da SELIC para créditos escriturais de PIS e COFINS após
escoado o prazo de 360 dias para a Fazenda responder o pedido de ressarcimento. O voto ainda
transcreve diversos outros julgamentos do STJ conferindo o direito aos juros e correção
monetária para créditos de PIS e COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da Lei n.
11.457/2007 e utilizando como base as decisões relativas ao crédito escritural de IPI, aplicando a
Súmula STJ 411 e o repetitivo REsp 1.035.847/RS.
O embate travado na corte não foi se a SELIC é ou não aplicável, mas, sim, a
partir de quando a correção monetária e juros são aplicados: se do protocolo do pedido de
ressarcimento (Min. Mauro Campbell e Min. Regina Helena Costa) ou após transcorrido os 360
dias, restando vencedor o entendimento pelos 360: "Com a devida vênia, tenho que esperar o
transcurso do prazo de 360 dias não equivale a equiparar a correção monetária a uma sanção,
mas sim conceder prazo razoável ao fisco para averiguar se o pedido de ressarcimento
protocolado vai ser confirmado ou rejeitado."
Consta do voto uma discussão sobre os artigos 13 e 15, VI, da Lei n. 10.833/2003
retro transcritos, inclusive mencionando a Súmula CARF n. 125, para contextualizar que os
créditos escriturais do regime da não cumulatividade não podem sofrer correção monetária. No
entanto, uma vez acumulados os créditos, como admitido pelo art. 6o, I, § 2o, da Lei 10.833/2003,
e o contribuinte formula um pedido de ressarcimento, deve-se aplicar o artigo 24 da Lei n.
11.457/2007. Peço vênia para transcrever alguns trechos do voto:
Assim, considerando que o STJ já havia decidido que: (I) os créditos decorrentes do
princípio da não cumulatividade possuem natureza escritural; (II) essa natureza só pode
ser desconfigurada acaso seja comprovada a resistência ilegítima do fisco; e (III) o
prazo de que
dispõe a Fazenda Nacional para analisar os pleitos de
compensação/ressarcimento de créditos é 360 dias, começou a aportar ao Judiciário a
seguinte questão: qual o marco inicial para eventual incidência de correção monetária
nos pleitos de compensação/ressarcimento formulados pelos contribuintes: a data do
protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao
escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007?
[...]
Foi então que essa questão controvertida foi novamente submetida à Primeira Seção
deste STJ, pelo julgamento do EREsp 1.461.607/SC, tendo se sagrado vencedor o
entendimento de que "o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
de PIS/COFINS não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para
a análise do pedido administrativo pelo Fisco". [...]
Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-se à
"Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de
créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
Debatido artigo legal tem a seguinte redação:
Art. 24 da Lei 11.457/2007. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
[...]
Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000081/2009-93

Com efeito, a regra é que no regime de não cumulatividade os créditos gerados por
referidos tributos são escriturais e, dessa forma, não resultam em dívida do fisco
com o contribuinte.
Veja-se o que dispõe o art. 3o, § 10, da Lei 10.833/2003, que versa sobre a COFINS: "O
valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita bruta da
pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da contribuição." (vide
ainda o art. 15, II, dessa mesma lei: "Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não
cumulativa de que trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: [...] II -
nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;").
Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que, "No ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incide correção monetária
ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003."
...
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de
vedação legal à atualização monetária ou incidência de juros sobre os valores
decorrentes do referido aproveitamento de crédito - seja qual for a modalidade
escolhida pelo contribuinte: dedução, compensação com outros tributos ou
ressarcimento em dinheiro.
Convém ainda relembrar que a própria Corte Constitucional foi quem definiu que
a correção monetária não integra o núcleo constitucional da não cumulatividade
dos tributos, sendo eventual possibilidade de atualização de crédito escritural da
competência discricionária do legislador infraconstitucional.
...
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a impossibilidade de
correção monetária do crédito escritural.
...
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende pela
desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua
atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda
Pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve necessidade de o
contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu direito ao creditamento (o
que acontecia com certa frequência nos casos de IPI); ou o transcurso do prazo de 360
dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer
manifestação fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
quando caracterizado o ato fazendário de resistência ilegítima, no caso, o
transcurso do prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo sem
apreciação pelo Fisco. (grifei)
E a tese fixada se refere a qualquer tributo não cumulativo, na medida em que o
artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 não trouxe um tratamento para um tributo específico, como o
IPI:
3. Tese a ser fixada em repetitivo Em suma, para os fins do art. 1.036 do CPC/2015,
este relator propõe a fixação da seguinte tese em repetitivo, sem necessidade da
modulação de que trata o art. 927, § 3o, do mesmo Codex: "O termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
Fl. 1557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000081/2009-93

sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)"
(grifei)
O REsp no 1.767.945/PR, julgado em sede de recursos repetitivos, teve seu
acórdão publicado em 06/05/2020 e transitado em Julgado em 28/05/2020, ou seja, após a
Súmula CARF n. 125.
Com isso, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de
Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser obrigatoriamente reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme determina o art. 62, §
2o, do Regimento Interno.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incide correção monetária ou
juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a
desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
E a resistência ilegítima resta configurada após 360 dias contados da data do
pedido de ressarcimento, configurando a partir de então, a mora da Fazenda Pública, nos termos
do que decido pelo STJ.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar parcial
provimento, adotando todas as reversões de glosas de crédito realizadas pela diligência fiscal e
revertendo outras glosas de crédito, conforme abaixo:
- alcoômetro gay lussac, termômetro tipo espeto (digital ou analógico);
- serviços de despachante aduaneiro na importação;
- frete de produtos acabados para outro estabelecimento.
Sobre o valor a ser ressarcido deve ser aplicada SELIC, iniciado após escoado o
prazo de 360 dias para análise do pedido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.097 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000081/2009-93

Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital